Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido para determinar a exibição de documentos relacionados a unidades consumidoras, com condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso contra sentença que julga procedente pedido em ação de produção antecipada de provas; e (ii) estabelecer se é devida a condenação em custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, diante da ausência de resistência judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que julga procedente pedido em ação de produção antecipada de provas não é recorrível, conforme o art. 382, §4o, do CPC, salvo se houver indeferimento integral do pedido, o que não ocorreu no caso.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, na ausência de resistência judicial efetiva, não se justifica a condenação em honorários advocatícios.
5. A parte requerida apresentou os documentos solicitados no prazo judicial, sem oposição ou impugnação, não havendo sucumbência a justificar a imposição de encargos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente conhecida e provida na parte conhecida.
Tese de julgamento: “1. A sentença que julga procedente pedido em ação de produção antecipada de provas não é recorrível, na forma do artigo 382, §4o, do CPC. 2. A ausência de resistência judicial à pretensão autoral afasta a condenação em honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, caput; 382, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1763809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11/05/2021, DJe 14/05/2021. TJDFT, Acórdão 1999987, ApCiv 0718351-11.2024.8.07.0020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 15/05/2025, p. 28/05/2025; Acórdão 1934039, ApCiv 0748713-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024, p. 31/10/2024; Acórdão 1969912, ApCiv 0733625-43.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025; Acórdão 1291084, ApCiv 0720372-72.2019.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07/10/2020, p. 21/10/2020.